Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711391-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSEFA MARIA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL PELA PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a disciplina do Decreto 20.910/32 “todo e qualquer direito ou ação” contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (inteligência dos arts. 1o, 8o e 9o). 2. Firme é a construção jurisprudencial, especialmente a emanada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional para a propositura de execução individual. Em hipótese tais, a prescrição interrompida tornará a correr, pela metade, a partir do último ato praticado ou termo do respectivo processo. 3. Ausente a ocorrência da prescrição quando, de um lado, o cumprimento de sentença coletivo, que ensejou a interrupção do lapso prescricional, ainda está em curso; e, por outro lado, a execução individual, proposta antes de implementado o prazo prescritivo, decorreu de determinação judicial proferida pelo Juízo no qual tramita o feito executivo coletivo. 4. Rejeita-se a suspensão do trâmite processual da execução, com base na existência de prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC), haja vista a autonomia relativa entre o cumprimento de sentença individual e o coletivo, porquanto eles podem ser ajuizados de maneira independente. 5. Recurso conhecido e desprovido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil de 1973, suscitando a prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que se considerasse isso como verdade, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Aduz que a manutenção do julgado ofende o enunciado 150 da Súmula do STF e também as teses fixadas nos temas 515, 877 e 880, todos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009